Tribunal: TJDFT
Processo: 0718012-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ INCOMPETENTE REJEITADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PROVA NOVA NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal.
2. Nos termos do artigo 65 do Código de Processo Civil, prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Considerando que, no caso, não houve qualquer manifestação da parte em relação ao descumprimento da cláusula de foro de eleição, deve ser considerado competente o juízo em que foi proposta.
3. O documento novo, apto a rescindir a sentença, é aquele que já existia ao tempo da prolação, mas que não foi apresentado em juízo por não ter o autor da rescisória conhecimento da existência ao tempo do processo primitivo ou por não ter sido possível juntá-lo aos autos por justo motivo.
4. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Agravo Interno prejudicado. Unânime.